Tribunal: TJMT
Processo: 81689-90.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
23/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581115-5 / 2020
Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80816895120178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80816895120178110001
Requerente: LORY GERMANIA TRINDADE DIAS Advogado: DANDY VINICIUS SPANHOL
Requerido: OI S/A
Beneficiário: DANDY VINICIUS SPANHOL
Conta Judicial 3200128887593
Valor: R$ 5.770,63 (cinco mil e setecentos e setenta reais e sessenta e três centavos)
Autorizado: DANDY VINICIUS SPANHOL
CPF/CNPJ: 473.958.691-68
Data de Emissão: 23/01/2020
Titular Conta DANDY VINICIUS SPANHOL
CPF/CNPJ Titular Conta 473.958.691-68
Banco Agência Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 040919
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Observação: Banco: Itaú Agencia: 9676 Conta Corrente: 04091-9
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=946208849 1/1